Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE MENSALIDADES. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Contrato de plano de saúde. Cobranças indevidas. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O autor alega que, desde 26/12/2018, recebe cobranças indevidas do réu, via e-mail. De acordo com a contestação, a cobrança decorre de contrato de plano de saúde e se refere às coparticipações do mês de Junho de 2018, no valor de R$ 456,96. Todavia, em análise aos documentos juntados no processo, verifica-se que a cobrança é referente à mensalidade do plano de saúde, conforme a imagem do sistema interno do próprio réu (ID 20318782 - Pág. 4). O autor comprovou que efetuou o pagamento de todas as mensalidades do plano de saúde. As declarações emitidas pelo próprio réu (administrador do plano de saúde) informam que o autor quitou todas as contribuições mensais dos anos de 2018 e 2019, sem indicar qualquer pendência de pagamento (ID 20318348 - Pág. 2 e ID 20318348). Desse modo, conclui-se que as cobranças efetuadas pelo réu são indevidas, razão pela qual a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe.

4 – Repetição de indébito. Conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Apesar das cobranças indevidas efetuadas pelo réu, o autor apenas efetuou o pagamento das mensalidades devidas. Não houve comprovação de que o recorrente efetuou o pagamento em excesso, pelo que não há falhar em repetição de indébito.

5 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). A despeito das alegações do recorrente, não houve comprovação, em momento oportuno, da inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes. O documento juntado após a sentença, com a finalidade de comprovar a inscrição em cadastro de inadimplentes deve ser rejeitado, tendo em vista que não se trata de documento novo. Ademais, ainda que se supere tal óbice, a carta do SPC juntado pelo recorrente (ID 20318806) é mera notificação que não comprova a inscrição. Assim, a cobrança indevida, por si só, e a necessidade de ingressar em juízo para solucionar a lide, apesar de causar aborrecimentos, não violam os direitos da personalidade, razão pela qual não gera indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W